Tribunal: TJDFT
Processo: 0741459-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741459-66.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AUTOLAGO MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EXTINÇÃO REGULAR DA MICROEMPRESA EMBASADA NO ART. 9o DA LC 123/2006. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar da possibilidade de direcionamento da responsabilidade fiscal aos sócios, diretores, gerentes ou representantes da empresa, nos termos dos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, em caso de inadimplemento de obrigação tributária pela pessoa jurídica, mostra-se imprescindível que aqueles tenham praticado, durante o período em que estiverem nos cargos, atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto, de modo que a inclusão no polo passivo da execução fiscal não pode se dar de maneira automática, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial a fim de se perquirir eventual liame subjetivo entre eventuais práticas dolosas de irregularidade fiscal imputadas aos sócios e o inadimplemento do tributo. 1.2. Sobre o tema, o teor do Enunciado n. 430/STJ da Jurisprudência do STJ, no sentido de que "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente." 2. Na espécie, verifica-se que, além de o ex-sócio não constar na Certidão de Dívida Ativa como devedor solidário, a empresa executada encontra-se com a situação cadastral regularmente "baixada" na Receita Federal e extinta por distrato perante a Junta Comercial do Distrito Federal em 29/01/2019, não havendo nos autos elementos suficientes a evidenciar hipótese de dissolução irregular ou de que o ex-sócio tenha participado de forma direta ou por omissão de atos ilegais previstos nos artigos 134 e 135 do CTN, que induzam a responsabilização pelos débitos tributários após o encerramento das atividades. 3. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 3.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos nos artigos 300 ou 995 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. 3.3. À luz dos fatos e documentos apreciados, não restando evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, mantém-se a decisão impugnada. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 135, inciso III, do CTN, à Súmula 435 do STJ, bem como divergiu da orientação vinculante exarada pelo STJ nos temas repetitivos 630, 962 e 981, sustentando não ser exigível a instauração de processo administrativo fiscal para a inclusão do sócio administrador no pólo passivo da execução fiscal. Aduz que cabe ao sujeito redirecionado, em sede de embargos, o ônus de ilidir a presunção da dissolução irregular da sociedade. Assevera que, caso certificado pelo oficial de justiça que a sociedade não mais funciona em seu endereço fiscal, há presunção de dissolução irregular e deve ser incluído no pólo passivo o administrador da época deste ato ilícito, sem exigência de prévio processo administrativo fiscal ou mesmo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “Nos termos da Súmula 735 do STF, aplicável, ao caso, por analogia, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão, notadamente quando for necessária a interpretação das normas que dizem respeito ao mérito da causa, como no caso” (AgInt no AREsp n. 1.736.309/GO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 435 da Súmula do STJ, porquanto “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido acerca do preenchimento dos requisitos da tutela de urgência demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030